Tribunal: TJMMG
Processo: 2000275-54.2024.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000275-54.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000332-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NO PROCESSAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ATUAÇÃO POSTERIOR DO JUÍZO IMPETRADO. JULGAMENTO DE MÉRITO DA CORREIÇÃO NA MESMA DATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar o processamento da Correição Parcial n. 2000765-70.2024.9.13.0002, apresentada pelo impetrante, sob alegação de inércia injustificada do juízo impetrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude da atuação do juízo impetrado, que processou a correição parcial, cujo mérito foi julgado na mesma data do presente mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo impetrado exerceu o juízo de retratação e determinou o processamento da Correição Parcial n. 2000765-70.2024.9.13.0002, afastando, assim, a alegação de inércia. 4. O mérito da referida correição parcial foi submetido a julgamento na mesma data deste mandado de segurança pela Primeira Câmara, o que demonstra a perda superveniente do objeto da impetração, já que a providência requerida foi atendida. 5. A existência de julgamento do mérito da correição parcial torna incabível a análise do mandado de segurança, que carece de utilidade prática em razão do exaurimento do ato questionado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Mandado de segurança julgado prejudicado. Tese de julgamento: A superveniente perda do objeto do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado é efetivamente praticado ou julgado, tornando desnecessária a tutela jurisdicional requerida. ____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso apresentado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Ederson Rocha Batista e impetrado o juiz substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o mandado de segurança em face de inequívoca perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face da demora dos impetrados em determinar o processamento da Correição Parcial n. 2000765-70.2024.9.13.0002, apresentada pelo impetrante na ação penal de origem, no mês de agosto de 2024. Na data da impetração do mandado de segurança, qual seja, 22/11/2024, a correição parcial em referência pendia de decisão acerca do juízo de retratação, bem como do devido processamento, para remessa a este egrégio Tribunal. Antes da decisão liminar, vieram a estes autos o ofício e a decisão que constam do Evento 13, através dos quais se vê que o impetrado não exerceu a retratação e determinou o processamento da correição parcial de origem, no entanto a correição já está pautada para julgamento no dia 17 de dezembro de 2024. Diante disso, determinei o cancelamento das demais movimentações, para que este mandado de segurança, ante a inequívoca prejudicialidade que alcança seu objeto, seja julgado na mesma oportunidade da correição parcial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, conforme relatado, o impetrante pretendia, com o mandado de segurança, promover o andamento e processamento da Correição Parcial n. 2000765-70.2024.9.13.0002, apresentada por ele em agosto de 2024, afirmando a inércia injustificada do juízo impetrado. Todavia, o impetrado já exerceu o juízo de retratação na correição parcial citada e já determinou o seu processamento, destacando que a correição é julgada nesta data, 17/12/2024, pela Primeira Câmara. Então, chamo a atenção de vossas excelências para o fato de que julgamos hoje, nesta sessão, a correição parcial à qual está relacionado este mandado de segurança. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, por óbvio, processada a correição em tela e julgado o seu mérito, fica prejudicado o mandado de segurança pela perda do seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança em face de inequívoca perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar prejudicado o presente mandado de segurança. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar prejudicado o presente mandado de segurança. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e relator